Tribunal: TJPA
Processo: 0002815-70.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002815-70.2011.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: DANIELE SANTOS BARBOSA
ADVOGADO: MARCIO DA SILVA CRUZ - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
1. Inexiste prescrição da pretensão punitiva estatal, conquanto entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória, não tenha transcorrido o lapso temporal necessário para tanto.
2. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. As agentes penitenciárias ouvidas em juízo, declararam precipuamente que, durante o procedimento de revista, a apelante foi flagrada tentando ingressar com entorpecente enrolado em papel alumínio, sendo o contexto testemunhal e probatório suficientes para apontar a autoria delitiva.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, entre os dias 27 de outubro e 05 de novembro, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por DANIELE SANTOS BARBOSA, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que a condenou a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, por ter praticado condutas que, em tese, se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2011, por volta das 12:00 h, a denunciada foi presa em flagrante por ocasião da revista íntima, tentando introduzir no Centro de Recuperação Penitenciário I - CRPP, certa quantidade de maconha.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a recorrente pelo crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06 e, após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação, condenando a ré nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou pela necessária absolvição da ré, vez que entende existir verdadeira falta de provas aptas a sustentarem sua condenação, conquanto o édito tenha sido lastreado em provas unicamente testemunhais.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão punitiva estatal. O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento recursal, mas, no mérito pelo seu não provimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, contudo, considerando a pena aplicada ao caso concreto - menor de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, o que atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, e considerando ainda os marcos interruptivos, tem-se que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 09/09/2014 e a prolação da sentença condenatória, em 19 de janeiro de 2017, não restou superado o lapso temporal necessário para que se fale em ocorrência do instituto da prescrição. Assim, rejeito a preliminar.

O mérito recursal gravita, precipuamente, em questionar as provas da autoria delitiva e, nesse diapasão, apesar de não ser objeto recursal, consigno que a materialidade do crime de tráfico se encontra indene de dúvidas, conquanto o laudo pericial de fls. 51/52 ateste positivo para a substância Cannabis Sativa L, na quantidade de 97.670g (noventa e sete grama, seiscentos e setenta miligramas), popularmente conhecida como MACONHA.

Dito isso, entendo que não há como se acolher a pretensão absolutória, é que, em juízo, os depoimentos testemunhais são claros em apontar o contexto da prisão da apelante, nesse sentido:

A Testemunha Maria Leonice Casseb, declarou em juízo:

(...)
I- Que é agente penitenciário; II - Que a droga estava enrolada em papel alumínio e, por tal motivo, o detector de metal apontou a presença da droga; III - Que foi detectada a droga durante o procedimento de revista para ingresso no Centro de Recuperação Penitenciário CRPP I, sendo a única dentre as visitas flagranteadas nessa condição; IV - que na ocasião, a ré declarou que transportava a droga para seu companheiro, que estava preso no local.

O depoimento acima destacado foi corroborado, pela segunda agente penitenciária ouvida em juízo, Sra. Ieda Terra da Trindade Moraes. Assim, o contexto probatório encartado - sobretudo os depoimentos testemunhais, deve ser lido em cotejo com o elemento fático descrito na denúncia, sendo devido destacar que a alta quantidade de entorpecente apreendido e a sua forma de acondicionamento, constituem indícios suficientes para que se conclua pela traficância realizada pela recorrente, vez que foi flagranteada tentando entrar em um presidio estadual com drogas para a difusão ilícita.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É o meu voto.

Belém, 11 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator